Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO N.: 0743104-34.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado Cível no 0703399-02.2020.8.07.0009, com a finalidade de garantir a autoridade do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.729.593/SP - Tema 996). Alega, em síntese, que no processo principal fora questionada a nulidade da cláusula contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, que condicionava a entrega do bem à assinatura do contrato de financiamento. Pretendeu-se a declaração de nulidade da cláusula oitava alínea “a” do contrato de compra e venda, pois não prevê de forma clara e expressa e inteligível a data para entrega do imóvel, contrariando a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 996 pelo STJ. Informa que a Segunda Turma Recursal negou provimento ao seu recurso, com fundamento em precedentes antigos e desatualizados, que consideraram a existência de novação do contrato, a despeito do entendimento contrário expresso firmado. Pretende, assim, que a presente reclamação seja provida para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão ora combatido, com o consequente provimento do seu recurso inominado, prevalecendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 996). A liminar fora deferida no dia 14/10/2020, para determinar a suspensão do processo, até o julgamento da presente reclamação (ID 20838113). O Juiz relator do acórdão reclamado prestou informações ao ID 20838115, nas quais informou a existência da Reclamação no 0701455-55.2020.8.07.9000, na qual também fora deferida liminar para determinar a suspensão do processo. Devidamente citada a parte interessada, foi apresentada contestação em 29/10/2020, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de litispendência (ID 21010869). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo acolhimento da preliminar de litispendência e, no mérito, pelo provimento da reclamação (ID 21869478). Ouvido o Reclamante a respeito da arguição de litispendência, este reconheceu o ajuizamento de duas reclamações idênticas (ID 21948373). É relato do necessário. Decido. Da apurada análise dos autos verifico que a presente Reclamação é mera repetição do RCL 0701455-55.2020.8.07.9000, distribuída à Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch e já em trâmite neste Colegiado. Em que pese as reclamações terem sido distribuídas no mesmo dia, com poucos minutos de diferença, para relatorias distintas, verifico que foi proferida decisão liminar determinando a suspensão do processo de origem, assim como consumada a citação da parte interessada, primeiramente, nos autos de no 0701455-55.2020.8.07.9000, distribuídos à Desembargadora Leila Arlanch. Assim, inegável a ocorrência de litispendência, pelo que nos termos dos artigos 240 e 485, inciso V, ambos do CPC, EXTINGO A PRESENTE RECLAMAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Comunique-se a presente decisão à eminente Desembargadora Leila Arlanch. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator